Tribunal: TJDFT
Processo: 0722027-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. O trancamento de inquérito policial pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Inexiste ilegalidade na decisão que não acolheu, ao início da ação penal, a alegação defensiva de prescrição da pretensão punitiva estatal. A ocorrência da prescrição, nos moldes em que descritos pela defesa, demanda cognição exauriente da matéria, tratando-se de questão relativa ao próprio mérito da ação penal, o que inviabiliza sua análise na via estreita do habeas corpus.